Tribunal: STF
Processo: ARE 1585722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“AÇÃO REGRESSIVA PRELIMINAR ILEGIMITIMIDADE ATIVA Inocorrência Autora que comprova que sucedeu a Bradesco Seguros no risco específico objeto desta ação Autora que compõe a relação jurídica litigiosa e, por isso, tem legitimidade ordinária para compor o polo ativo da ação - Preliminar afastada.” “PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA Inocorrência Embora o contrato de transporte tenha sido pactuado entre a segurada e a empresa 'Horizonte Cargo Ltda.', referida empresa contratou a ré para realizar o transporte aéreo das mercadorias, restando evidente a responsabilidade da apelante pelos danos causados às mercadorias transportadas, inclusive nos termos do artigo 18 da Convenção de Montreal, caracterizando a consequente legitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente demanda Preliminar afastada.” “PRELIMINAR DE MÉRITO DECADÊNCIA Inocorrência Inaplicabilidade, ao caso, da regra de decadência prevista no art. 754 do CC e no art. 31 da Convenção de Montreal Prazos que se referem apenas à reclamação a ser apresentada pelo destinatário final da carga ao transportador, não se aplicando em relação à seguradora em ação de regresso Artigos que, ademais, tratam da perda parcial ou avaria da mercadoria, e não de extravio completo da carga, que é o caso dos autos Preliminar de mérito afastada.” “RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURADORA TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO DE MERCADORIAS CONVEÇÃO DE MONTREAL LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO I- Nos termos do entendimento firmado pelo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais Precedente do STJ II- Impossibilidade, na espécie, de limitação do valor da indenização àquele estabelecido no art. 22, item 3, da Convenção de Montreal, uma vez que houve declaração de valor da mercadoria Indenização que deve corresponder ao valor efetivamente pago pela seguradora autora a sua segurada Ação procedente Sentença mantida Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §2º e 178,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente